Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713560-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WJ SERVICOS DE TELECOM LTDA - ME APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 36a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 25/09/2024 (ID 63698958). Na petição de ID 64009054, a apelada (NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A.) requer a inclusão do processo em pauta de julgamento por videoconferência e a inscrição do advogado Matheus Ramos Freitas Amorim, com inscrição na OAB/PE n. 60.707, para realização de sustentação oral. Para a realização do ato pelo patrono indicado, a apelada deverá juntar procuração ou substabelecimento para o advogado apontado. Por ora, indefiro o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator